Tribunal: CARF
Processo: 15504.725544/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725544/2015-79
ACÓRDÃO
2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO MARTINS RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS.
CONTROVÉRSIA SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DE SUA NATUREZA COMO
SERVIÇOS DE LIMPEZA. LEI COMPLEMENTAR No 155, DE 2016.
POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTOS PELA SISTEMÁTICA SIMPLIFICADA
SEM OBSERVAR O ANEXO IV DO SIMPLES NACIONAL PARA FATOS
GERADORES ATÉ 28/10/2016.
Para os optantes pelo Simples Nacional, o art. 4o da Lei Complementar no
155, de 2016, normatizou que são convalidados os atos referentes à
apuração e ao recolhimento dos impostos e das contribuições da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante regime previsto
na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações
posteriores, inclusive em relação às obrigações acessórias, pelas empresas
que desenvolvem atividades de prestação de serviço de controle de
vetores e pragas (a dedetização, a desinsetização, a desratização, a
imunização e outras atividades de controle de vetores e pragas urbana),
afastando-se a aplicação cogente do Anexo IV, até a data de publicação da
referida Lei Complementar no 155, o que ocorreu em 28 de outubro de
2016.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
2
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 850/907), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 798/822),
consubstanciada no Acórdão no 04-41.849 - 3a Turma da DRJ/CGE, de 26/01/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PRELIMINARES CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
SIMPLES NACIONAL – TRIBUTAÇÃO EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
(ATIVIDADES
DE
DEDETIZAÇÃO,
DESINSETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO,
DE
IMUNIZAÇÃO E DE OUTROS) E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. VERBAS
REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS
NO SIMPLES COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. PERÍCIA OU
DILIGÊNCIA. DECISÕES JUDICIAIS E ATO DA PGFN - PROCURADORIA DA FAZENDA
NACIONAL.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
3
A atividade de controle de pragas urbanas enquadra-se como serviço de limpeza
previsto no inciso VI do § 5o-C do artigo 18 da Lei Complementar no 123, de 2006.
As receitas decorrentes dessa atividade são tributadas na forma do Anexo IV da
referida Lei Complementar.
Somente as verbas constantes do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, ou que
tenham a mesma natureza, podem ser consideradas indenizatórias para efeito de
não incidência de contribuição social previdenciária. As demais, conforme o inciso
I do mesmo artigo, são verbas remuneratórias. Consoante a IN RFB no
1.300/2012, não se compensam as contribuições previdenciárias com os valores
recolhidos indevidamente para o Simples.
Com fundamento no artigo 18 do Decreto 70.235, de 1972, são indeferidos os
pedidos de perícia ou diligência quando são desnecessárias à vista dos elementos
que compõem o processo.
As decisões judiciais, em ação erga omnes, e conforme a Lei 10.522/2002, apenas
produzem efeito depois do trânsito em julgado, e depois de ato da PGFN –
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
PERÍCIAS E PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico científico
especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
A dilação probatória fica condicionada à sua necessidade à formação da convicção
necessária ao julgamento.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL.
A comunicação processual será feita na forma pessoal, ou por via postal ou
telegráfica, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 26/35) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 11/04/2016 (e-fl. 68), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor da
Interessada, por intermédio das lavraturas dos Autos de Infração:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
4

Conforme o Relatório Fiscal do Processo (fls. 26 a 35), foram constituídos de
ofício créditos previdenciários, em decorrência das seguintes constatações e
procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
• Este relatório fiscal e seus anexos integram o AUTOS DE INFRAÇÃO – AI DEBCAD
nrs. 51.065.211-5 e 51.065.212-3, lavrados contra o sujeito passivo qualificado,
constituindo-se num único Processo com número de identificação COMPROT
15.504.724.967/2015-71. Estão sendo exigidas contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, inclusive a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT
(ajustadas pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP), e aquelas destinadas a
Entidades/Fundos denominados "Terceiros": Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE (Salário Educação), Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE, Serviço Social do Comércio – SESC e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Comércio – SENAC.
• A pessoa jurídica RICARDO MARTINS RIBEIRO é uma empresa individual, cujo
objeto e à época da sua constituição, de acordo com a Declaração de Firma
Mercantil Individual (registrada na Junta Comercial do Estado de Minas – JUCEMG
em 17/07/2000, sob o no 3110785561-1): "serviços de dedetização, desratização,
descupinização e similares".
• Através de Requerimento de Empresário registrado na JUCEMG em 16/10/2014
(após os fatos geradores) sob o no 5393272, houve mudança no objeto da
empresa, que passou a ser "serviços de edição de livros e jornais, atividades de
rádio, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda,
tratamento de dados, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na
internet; outras atividades de prestação de serviços de informação não
especificadas anteriormente."
• Os valores constantes do presente AI se referem a contribuições incidentes
sobre remunerações pagas a segurados empregados e a contribuinte individual
(empresário individual), declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP com
opção irregular pelo sistema de Tributação SIMPLES.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
5
• O sujeito passivo exerceu, durante o período fiscalizado, a atividade de
dedetização, desinsetização, desratização e controle de pragas urbanas. Estes
serviços, prestados pelo sujeito passivo, são considerados e se encaixam no rol de
atividades de conservação e limpeza. Tais atividades, de acordo com o inciso VI do
parágrafo 5o-C do artigo 18 da Lei Complementar 123/2006, devem ser tributadas
na forma do Anexo IV da referida Lei, que não inclui a contribuição previdenciária
patronal no rol dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional.
• Quanto à classificação das atividades executadas pelo sujeito passivo como
sendo serviços de limpeza, o entendimento contido na Solução de Consulta
Interna no 13 – COSIT, de 04/07/2012, não deixa margem a dúvidas os itens 26 a
29, que tratam diretamente da questão.
• Desta forma, tendo executado serviços de conservação e limpeza durante todo
o período coberto pela presente auditoria fiscal, o sujeito passivo informou, nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação
à Previdência Social – GFIP, de maneira errônea, sua opção pelo sistema de
Tributação SIMPLES.
• Tal conduta resultou na apuração, pelo sistema SEFIP, de contribuição
previdenciária menor que a legalmente devida. Ao informar em GFIP,
erroneamente, estar ainda enquadrada como empresa do Simples Nacional em
todo o período fiscalizado, a empresa inibiu a aplicação das alíquotas corretas
sobre as remunerações declaradas dos seus segurados empregados e contribuinte
individual (empresário individual). Foram anexadas, por amostragem, cópias de
Notas Fiscais de Prestação de Serviços constando os serviços prestados de
dedetização pelo sujeito passivo.
• Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB, foi constatado que
o sujeito passivo deixou também de recolher aos cofres públicos, as contribuições
efetivamente devidas na condição de empresa não optante pelo SIMPLES.
• Desta forma, as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuinte individual (empresário individual) no período de 01/2012 a 13/2013,
declara s e GFIP com opção indevida pelo SIMPLES, foram consideradas como
base de cálculo das contribuições patronais devidas, cujos valores
correspondentes ao levantamento em discussão, encontram-se lançados nos
Autos-de-infrações – AI DEBCAD No 51.065.211-5 (Contribuição Previdenciária –
Patronal) e 51.065.212-3 (Contribuição destinada a Outras Entidade e Fundos –
Terceiros).
• O ANEXO I traz a relação das remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuinte individual, cujos valores, em seus totais mensais, constam também
do Relatório de Lançamentos – RL, anexo a este AI.
• Sobre os valores apurados nos levantamentos descritos no item 3.2 e subitens,
foram aplicadas as alíquotas previstas nos incisos III e I do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24/07/91, correspondentes a 20% (vinte por cento) incidentes sobre o total
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
6
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços;
• Sobre o total mensal da remuneração dos segurados empregados
(levantamento Dl) foi também aplicada a alíquota prevista no inciso II, alínea V do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24/07/91, correspondente: a 3% para as empresas em
cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado
grave, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
• A partir de 01/2010, em razão do desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica, deverá ser aplicado sobre a alíquota RAT um
multiplicador variável num intervalo de 0,50 a 2,00, denominado Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, com a finalidade de reduzir a alíquota RAT em
até 50% ou aumenta-la em até 100%, conforme dispõe o art. 202-A do
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto no 3.048/1999), artigo
acrescentado pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, na redação dada pelo
Decreto no 6.577, de 25/09/08, DOU de 26/09/2008. O valor resultante da
multiplicação da alíquota RAT pelo FAP denomina-se RAT AJUSTADO.
• No caso do sujeito passivo, não foi calculado o FAP para o exercício de 2010 a
2013, devido à informação errônea de opção pelo SIMPLES. Foi então adotado o
critério estabelecido na Resolução MPS/CNPS no 1.316, de 31 de maio de 2010,
DOU de 14/06/2010, para a atribuição dos valores do FAP para esse ano.
• Desta forma, como houve impossibilidade de efetuar o cálculo do FAP em
função de informação errônea de opção pelo SIMPLES pelo sujeito passivo, foram
atribuídos os seguintes valores, conforme preceitua a Resolução MPS/CNPS no
1.316: 2010 - 1,0000 (fora do período coberto pela auditoria); 2011 - 1,5000 (fora
do período coberto pela auditoria); 2012 - 2,0000 e 2013 - 2,0000. Foram
anexadas cópias das telas do sistema onde consta a informação da
impossibilidade do cálculo do FAP em função de erro na informação de opção
pelo SIMPLES.
• Portanto, o RAT AJUSTADO do sujeito passivo para todo o período fiscalizado foi
de 6,0000%, resultado da multiplicação da alíquota GILRAT pelo FAP (3,00% X
2,0000).
• No cálculo das contribuições devidas a outras entidades e fundos, a cargo da
empresa, foram utilizadas as seguintes alíquotas aplicadas sobre os salários de
contribuição mensais dos segurados empregados, apurados no levantamento
descrito nos itens 3.2 e subitens: Salário educação/FNDE (2,5%), INCRA (0,2%),
SENAC (1,0%), SESC (1,5%) e SEBRAE (0,6%), perfazendo a alíquota total de 5,8%.
• Foi aplicada a multa em lançamento de ofício na alíquota de 75% (setenta e
cinco por cento) estabelecida pelo art. 44 da Lei no 9.430/96, inciso I, para os
créditos incluídos em auto de infração.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
7

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 70/123), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Foi apresentada impugnação em 10/05/2016 (fls. 70 a 123), cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
• A Receita Federal está partindo de uma interpretação completamente
equivocada para fins de submeter a Requerente ao Anexo IV do Simples Nacional,
já que, como de fácil percepção, os serviços prestados pela Requerente
(imunização e controle de pragas) não se confundem, de forma alguma, com os
serviços de limpeza e conservação.
• De fato, analisando-se as atividades exercidas pela Requerente, nota-se que a
mesma não presta, assim como jamais prestou, serviços de limpeza ou
conservação, para que fosse obrigada a recolher seus tributos segundo o Anexo IV
do Simples Nacional.
• Na verdade, e conforme se infere dos Atos Constitutivos da Requerente
(Requerimento de Empresário – Anexo 03), a Requerente tem por objeto social a
prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinação e similares.
• Nesta linha, confira na íntegra o objeto social da Requerente, conforme
Requerimento de Empresário registrado perante a Junta Comercia do Estado de
Minas Gerais (Anexo 03), vigente à época dos exercícios objeto da autuação fiscal
ora combalida.
• Reiterando o disposto até aqui, mormente a atuação da Requerente
exclusivamente nos de serviços de imunização e controle de pragas urbanas; bem
como nos serviços de dedetização, desratização, descupinação e similares,
destaca-se o CNAE relacionada a atividade econômica principal da Requerente, a
saber: "8122-2/00 – Imunização e Controle de Pragas Urbanas".
• O que mais uma vez demonstra que a Requerente não presta, assim como
jamais prestou serviços de limpeza ou conservação.
• Ademais, corroborando o aduzido na precedência, cumpre trazer à baila alguns
exemplos de contratos firmados, à época dos fatos (2012 e 2013), entre a
Requerente e seus respectivos clientes. Vide Anexo 04. Todos os contratos
firmados entre a Requerente e seus respectivos clientes (Anexo 04) está
relacionado, apenas e exclusivamente, ao tratamento de determinadas pragas
urbanas, a exemplo de desinfestação.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
8
• Todas as notas fiscais emitidas pela Requerente, nos exercícios de 2012/2013,
os serviços prestados pela mesma se resumem à categoria de "imunização e
controle de pragas urbanas", com vinculação ao item 7.13 da Lista de Serviços
anexa à Lei Complementar no 116/2003, que por sua vez abarca apenas as
atividades de Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,
desratização, higienização, pulverização e congêneres.
• Ou seja, mais uma vez restou demonstrado que a atuação da Requerente, em
relação ao período objeto da autuação ora impugnada, não possui nenhuma
vinculação com os serviços de limpeza ou conservação.
• Do total de empregados registrados pela Requerente no ano de 2012, mais da
metade exercia a função cadastrada no "CBO: 519910 - Controlador de pragas".
• Os demais empregados, exerciam funções administrativas, a exemplo de
assistente administrativo, gerente financeiro, gerente de departamento pessoal e
gerente de produção e operações.
• Apenas uma funcionária Sheila Arcanjo da Silva foi cadastrada como
trabalhadora de serviços de limpeza, mas a mesma atuava única e exclusivamente
na faxina do escritório da própria Requerente. Ou seja, exercia a limpeza interna
da própria Requerente.
• Fica evidente que a intepretação promovida pela Receita Federal, ao considerar
a Requerente como empresa prestadora dos serviços de conservação e limpeza
para fins de sujeição ao Anexo IV do Simples Nacional, se mostrou totalmente
equivocada, confrontando expressamente a prova documental trazida ao feito
pela Requerente, conforme Requerimento de Empresário vigente à época (Anexo
03), exemplos de Contratos firmados entre a Requerente e seus clientes (Anexo
04), exemplos de Notas Fiscais emitidas em 2012/2013 (Anexo 05) e RAIS –
Relação Anual de Informações Sociais – Ano Base 2012 (Anexo 06).
• Não cabe, in casu, a alegação de que os serviços de imunização e controle de
pragas são considerados espécie dos serviços de conservação ou limpeza, já que
se trata de uma interpretação totalmente equivocada e conflitante com as
próprias peculiaridades de cada serviço.
• De fato, os serviços de imunização e controle de pragas, assim como os serviços
de dedetização, desratização, descupinação e similares, não podem ser
considerados como simples serviços de limpeza ou conservação. São serviços
específicos, com peculiaridades próprias e condições exclusivas que os diferem
totalmente dos serviços de conservação ou limpeza.
• De modo que, a interpretação promovida pela Receita Federal se mostrou
nitidamente errônea e contrária às próprias peculiaridades de cada serviço, além
de contrária ao princípio da legalidade e estrita legalidade tributária, que veda
taxativamente o uso de analogia ou intepretações extensivas em matéria
tributária.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
9
• Sendo importante ressaltar, desde já, que não sendo os serviços prestados pela
Requerente classificados como serviços de limpeza ou conservação (conforme já
sustentado), a Requerente não se submete ao Anexo IV do Simples Nacional, mas
sim ao Anexo III, conforme regra esculpida pelo Artigo 17, §2o, c/c Artigo 18, §5o-
F, ambos da Lei Complementar no 123/2006.
• E sendo enquadrada no Anexo III, a autuação fiscal ora combalida mostra-se,
por si só, indevida, já que o Anexo III abarca tanto a contribuição patronal
previdenciária, quanto o SAT/RAT, quanto a contribuição previdenciária de
terceiros, sendo desnecessário o seu recolhimento adicional.
• Portanto, é possível concluir que as autuações impugnadas estão nitidamente
desprovidas do essencial sustentáculo fático e jurídico, não passando, concessa
venia, de uma interpretação equivocada da Receita Federal quanto aos serviços
explorados pela Requerente que, repisa-se, não se confundem, de maneira
alguma, com os serviços de limpeza ou conservação.
• Conforme demonstrado, a Requerente não tem por objeto a prestação de
serviços de limpeza ou conservação, mas sim de serviços de imunização e controle
de pragas, assim como de serviços de dedetização, desratização, descupinação e
similares.
• Há uma evidente interpretação errônea por parte da Receita Federal, que
classificou indevidamente os serviços prestados pela Requerente como se fossem
espécies dos serviços de limpeza ou conservação.
• O caso é uma nítida interpretação extensiva, por parte da Receita Federal, de
dispositivo legal, o que fere de morte o princípio da legalidade, assim como o
princípio da estrita legalidade tributária, que impede qualquer analogia,
interpretação extensiva ou exemplificativa por parte da Autoridade Tributária.
• É preciso entender que, como os serviços de limpeza ou conservação possuem
caráter contínuo e diário, os funcionários de uma empresa com atuação neste
segmento, usualmente, permanecem na sede do cliente contratante) de forma
contínua e permanente.
• Analisando o espírito da Lei Complementar no 123/2006, bem como o propósito
pelo qual foi criado especificamente o Anexo IV, reforça-se ainda mais a distinção
dos serviços de imunização e controle de pragas, em relação aos serviços de
limpeza ou conservação. E consequentemente, reforça-se ainda mais a
inaplicabilidade do Anexo IV, em face da Requerente.
• Por fim, mas não menos importante, ainda sob o enfoque da distinção dos
serviços em tela, cumpre destacar que esta distinção é corroborada pela própria
Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003. Isto porque, nesta Lista
de Serviços, os serviços de limpeza foram alocados em itens totalmente distintos
dos serviços relacionados a controle de pragas (dedetização, desinfecção,
desinsetização,
imunização,
higienização,
desratização,
pulverização
e
congêneres). Confira:
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
10
"7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques,
jardins e congêneres.
(...)
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização,
higienização, desratização, pulverização e congêneres.
7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos,
lagoas, represas, açudes e congêneres".
• Avaliando os motivos pelos quais a Receita Federal alcançou esta absurda
interpretação, mormente a classificação dos serviços de controle de pragas como
espécie dos serviços de limpeza ou conservação, nota-se que a Receita Federal se
baseia, sobretudo, no CNAE relacionado aos serviços de controle de pragas.
• Segundo a Receita Federal, o CNAE relacionado aos serviços de controle de
pragas urbanas (CNAE 8122-2/00 – Imunização e Controle de Pragas Urbanas),
dentre a organização e hierarquia dos CNAEs, é considerado uma classe/subclasse
do grupo "Atividades de Limpeza".
• Contudo, a Requerente não pode ser prejudicada por esta organização e
hierarquia de CNAEs, sobretudo pelo fato desta organização e hierarquia
apresentar diversos equívocos que, inclusive, motivaram seguidas alterações nos
CNAEs e publicação de novas versões.
• E sobretudo, a Requerente não pode ser prejudicada por esta organização e
hierarquia de CNAEs, já que esta organização foi realizada sem nenhum critério,
coerência e bom senso. Trata-se, inclusive, de uma organização e hierarquia
realizada sem avaliar as peculiaridades de cada serviço que, como já destacado,
são totalmente distintas.
• E neste tocante, é fundamental destacar que esta organização e hierarquia de
CNAEs, há pouco tempo atrás considerava o CNAE relacionado aos serviços de
Imunização e Controle de Pragas como uma subclasse distinta daquela
relacionada aos serviços de Limpeza.
• Ou seja, há pouco tempo atrás os serviços de Imunização e Controle de Pragas
não eram considerados nesta organização e hierarquia de CNAEs, como uma
classe integrante do grupo "Atividades de Limpeza". Mas sim como uma subclasse
se distinta da também subclasse "Atividades de Limpeza em Imóveis".
• O entendimento apresentado pela Receita Federal e que culminou nas
autuações fiscais ora combalidas, na realidade, há pouco tempo atrás, era
totalmente distinto, visto que a própria Receita Federal, ao observar a divisão de
CNAEs (versão 1.0), distinguia expressamente as "Atividades de Limpeza em
Imóveis", em relação as "Atividade de Imunização e de Controle de Pragas
Urbanas".
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
11
• O que demonstra que a organização e hierarquia de CNAEs não pode ser
utilizada para efeitos de incidência tributária.
• Comprovando que a Receita Federal, permissa venia, não possui nenhuma
coerência frente aos entendimentos agora empregados em face dos serviços de
imunização e controle de pragas, cumpre destacar a seguir a Solução de Consulta
no 92/2009, da própria Receita Federal.
• A Lei Complementar no 123/2006, ao enumerar as empresas que devem se
submeter ao Anexo IV, se limitou a indicar as empresas com atuação na
construção de imóveis e obras de engenharia em geral (inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores), e nos serviços de vigilância, limpeza ou conservação.
• Não há, como de fácil percepção, nenhum dispositivo legal expresso que
determine que os serviços de imunização e controle de pragas urbanas; assim
como os serviços de dedetização, desratização, descupinação e similares, devam
se sujeitar ao Anexo IV.
• De modo que, conforme regra esculpida pelo Artigo 17, §2o, c/c Artigo 18, §5o-
F, ambos da Lei Complementar no 123/2006, os serviços prestados pela
Requerente se sujeitam, na realidade, ao Anexo III, o que por si só afasta as
exações impugnadas, já que todas as contribuições previdenciárias já estão
inclusas nos recolhimentos efetuados com base no Anexo III, sendo desnecessário
qualquer recolhimento adicional.
• Assim, pode se concluir que as autuações fiscais em confronto constituem nítida
e inequívoca afronta da Receita Federal ao PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, já que a
Receita Federal está submetendo a Requerente ao Anexo IV sem que as
atividades exploradas pela mesma estejam sujeitas expressamente a este Anexo,
conforme previsto na Lei Complementar no 123/2006.
• De fato, como de conhecimento comum, a lei é o ato oficial de maior realce na
vida pública, razão pela qual se deve entender que o Poder Público não pode
exigir qualquer ação nem impor qualquer abstenção, senão em virtude de lei (vide
Artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal).
• No âmbito do direito tributário, a instituição de tributos ou a limitação na
percepção de benefícios tributários, da mesma forma, deve ser disposta
expressamente em Lei, nos termos do Artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.
• Na esteira da jurisprudência a seguir colacionada, não pode o Poder Público, de
forma arbitrária, completar com normas meramente administrativas os ditames
da legislação tributária que está submetido, representando esta conduta, repisa-
se, notória afronta ao Princípio da Legalidade.
• Devido a ausência de previsão legal específica quanto a submissão de serviços
de imunização e controle de pragas ao Anexo IV, fica evidente que os autos de
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
12
infração ora combalidos se mostram nitidamente contrários à Lei Complementar
no 123/2006 e, por conseguinte, ao princípio da legalidade.
• Ademais, além de não existir nenhum dispositivo legal que sustente a tributação
dos serviços de imunização e controle de pragas através do Anexo IV, há também
de se destacar que, no Direito Tributário, é taxativamente vedado o uso de
analogia, ou qualquer interpretação extensiva ou exemplificativa.
• Nos exercícios de 2012 e 2013 a Requerente recolheu corretamente seus
tributos segundo o Anexo III do Simples Nacional. E, portanto, dentre os valores
pagos pela Requerente, já estão inclusos valores relativos à CPP (Contribuição
Previdenciária Patronal).
• E estes valores recolhidos pela Requerente a título de CPP (Contribuição
Previdenciária Patronal) não podem ser simplesmente esquecidos pela Receita
Federal. Veja-se quais são os valores recolhidos pela Requerente a título de CPP
(Contribuição Previdenciária Patronal) nos exercícios de 2012 e 2013, conforme
extratos do Simples Nacional (Anexo 11).
• Conforme extratos do Simples Nacional de 2012 e 2013 (Anexo 11), a
Requerente recolheu a título de CPP (Contribuição Previdenciária Patronal) o total
de R$ 38.331,39 (trinta e oito mil trezentos trinta e um reais, trinta e nove
centavos).
• Este valor total, permissa venia, deve ser atualizado até a data atual, e utilizado
para deduzir as atuações em confronto, sob pena de se submeter a Requerente a
bitributação, prática ilegal e vedada pelo ordenamento jurídico. É o que desde já
se requer, em caráter subsidiário.
• Ad argumentandum tantum, na remota hipótese de serem ultrapassados os
fatos e fundamentos jurídicos acostados na precedência, que demonstram a
completa insubsistência das autuações fiscais em confronto (haja vista a
aplicação, em face da Requerente, do Anexo III do Simples Nacional), cumpre
trazer à baila aspecto jurídico fundamental que não foi devidamente apreciado
pela Receita Federal, quando da lavratura dos Autos de Infração.
• Para tal, apenas a título de argumentação e em caráter subsidiário, cumpre
reprisar a regra de tributação aplicável às empresas sujeitas ao Anexo IV do
Simples Nacional, tal como previsto no Artigo 18, §5o-C, da Lei Complementar no
123/2006.
• O dispositivo enumera, na forma de incisos, as atividades que se submetem ao
Anexo IV. E este mesmo dispositivo afirma que no Anexo IV "não estará incluída
no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta
Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para
os demais contribuintes ou responsáveis."
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
13
• Ou seja, o dispositivo exige o recolhimento separado (adicional),
exclusivamente, da contribuição prevista no Art. 13, inciso VI, da Lei
Complementar no 123/2006.
• É extremamente claro e inequívoco que as empresas sujeitas ao Anexo IV ficam
sujeitas ao recolhimento adicional apenas da Contribuição Previdenciária Patronal
(CPP), não sendo necessário o recolhimento adicional do SAT/RAT, bem como das
contribuições de terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE).
• Portanto, é evidente que a Receita Federal comete tremendo erro ao exigir da
Requerente o recolhimento adicional de SAT/RAT, bem como o recolhimento
adicional das contribuições de terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE), já
que tais tributos são dispensados às empresas não optantes pelo Simples
Nacional, mesmo se sujeitas ao Anexo IV.
• Diante disso, caso a Receita Federal insista na aplicação do Anexo IV em face da
Requerente (o que está incorreto, visto que as atividades exploradas pela
Requerente se sujeitam, na realidade, ao Anexo III), mesmo assim o Auto de
Infração no 51.065.212-3 deve ser totalmente anulado, já que ele tem por objeto
a cobrança indevida das contribuições de terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE).
• E no tocante ao Auto de Infração no 51.065.211-5, ele deve ser revisto, para
excluir a alíquota correspondente ao SAT/RAT.
• Ainda em caráter subsidiário, na remota hipótese de ser mantida as exações ora
combalidas, o que se admite por argumentar, cumpre destacar que a base de
cálculo utilizada pela Receita Federal em ambos os autos de infração abarcou
pagamentos de cunho indenizatório (e não remuneratório), sobre os quais não
incide nenhum dos tributos pleiteados pela Receita Federal.
• É o caso, mais precisamente, dos pagamentos efetuados pela Requerente a seus
empregados em função de férias, adicional de férias (1/3), salário maternidade,
auxílio-doença e auxílio acidente, que não são tributados a título de contribuição
previdenciária patronal e SAT/RAT, nem tampouco a título de contribuição
previdenciária de terceiros, conforme têm reconhecidos os Tribunais Pátrios,
inclusive o STF e STJ.
• Sendo que, para demonstrar que a Requerente, nos exercícios de 2012 é 2013,
efetuou pagamento a seus empregados a título de férias, adicional de férias (1/3),
salário maternidade, auxílio-doença e auxílio acidente, a Requerente junta em
anexo a folha de pagamento relativa a 2012 e 2013 (Anexo 12).
• Assim, caso não acatada a completa anulação dos autos de infração ora
combalidos, o que se admite por argumentar, deve ser considerada pela Receita
Federal no mínimo uma revisão do auto de infração, para efeitos de excluir da
base de cálculo os pagamentos efetuados pela Requerente a seus empregados em
função de férias, adicional de férias (1/3), salário maternidade, auxílio-doença e
auxílio acidente.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
14
• Os Tribunais diante de reiteradas controvérsias entre os contribuintes e a
Receita Federal, com relação à incidência ou não da contribuição previdenciária
em determinadas parcelas, já se manifestaram expressamente com relação a não
incidência do INSS sobre o auxílio-doença, auxílio-acidente, férias, adicional de 1/3
sobre férias e licença maternidade.
• Nesse tocante, já se encontra pacificado pela jurisprudência do STJ a não
incidência do INSS sobre o auxílio-doença e auxílio-acidente pago pela empresa
aos seus empregados nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, em virtude
da natureza indenizatória de tais verbas.
• Deste modo, pugna a Requerente, em caráter subsidiário, caso a Requerida
entenda ser devido qualquer valor à título de contribuição previdenciária e
SAT/RAT, bem como a título de contribuição previdenciária de terceiros, sejam
revistos os autos de infração em tela, para se excluir da base de cálculo as
parcelas de natureza indenizatória discriminadas nas Folhas de Pagamento (Anexo
12), mormente parcelas pagas à título de auxílio-doença, auxílio acidente, férias,
adicional de 1/3 sobre férias e licença maternidade.
PEDIDO

A interessada requer:
(i) Seja recebida e devidamente processada a presente
impugnação, determinando-se a imediata suspensão do
Processo Administrativo no 15504.725544/2015-79 e Autos de
Infração (DEBCAD) No 51.065.211-5 e No 51.065.212-3, nos
termos do Artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
(ii) Seja deferida a produção de prova pericial, no intuito de
refazer os cálculos que levaram à instauração do auto de
infração em tela, mormente visando a resposta dos seguintes
quesitos, desde já apresentados: (a) primeiramente, seja
realizada a revisão do Auto de Infração (DEBCAD) No
51.065.211-5, para efeitos de se deduzir, do total da autuação,
os valores recolhidos pela Requerente a título de CPP
(Contribuição Previdenciária Patronal) no Anexo III do Simples
Nacional,
devendo
estes
valores
serem
devidamente
atualizados antes da compensação; (b) em segundo lugar, seja
realizada a revisão do Auto de Infração (DEBCAD) No
51.065.211-5, para efeitos de excluir qualquer tributação à
título de SAT/RAT exigida em face da Requerente; (c) em
terceiro lugar, seja realizada a revisão dos Autos de Infração
(DEBCAD) No 51.065.211 5 e No 51.065.212-3, para efeitos de
excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária
patronal, SAT e RAT e contribuição previdenciária de terceiros
(FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) das importâncias pagas
aos empregados a título de título de férias, adicional de férias
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
15
(1/3), salário maternidade, auxílio doença e auxílio acidente, ou
qualquer outra importância que tenha caráter indenizatório (e
não remuneratório);
(iii) Seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a impugnação,
com a consequente anulação e arquivamento do Processo
Administrativo no 15504.725544/2015-79 e Autos de Infração
(DEBCAD) No 51.065.211-5 e No 51.065.212-3. visto que foi
demonstrado que os serviços prestados pela Requerente
(imunização e controle de pragas), na realidade, não se
confundem com os serviços de limpeza ou conservação, pelo
que se sujeitam ao Anexo III do Simples Nacional, hipótese em
que não se faz necessário o recolhimento adicional da
contribuição previdenciária patronal e SAT/RAT, bem como da
contribuição previdenciária de terceiros (FNDE, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE) exigidas pela Receita Federal em face da
Requerente;
(iv) Em caráter subsidiário, seja julgada TOTALMENTE
PROCEDENTE a presente impugnação, com a consequente
revisão do Processo Administrativo no 15504.725544/2015-79,
mormente visando a revisão do Auto de Infração (DEBCAD)
51.065.211-5, visando a dedução, do total da autuação, dos
valores recolhidos pela Requerente a título de CPP
(Contribuição Previdenciária Patronal) no Anexo III do Simples
Nacional,
devendo
estes
valores
serem
devidamente
atualizados antes da compensação;
(v) Ainda em caráter subsidiário, seja julgada TOTALMENTE
PROCEDENTE a impugnação, com a consequente revisão do
Processo Administrativo no 15504.725544/2015-79, mormente
para a revisão do Auto de Infração (DEBCAD) No 51.065.211-5,
com a exclusão de qualquer tributação a título de SAT/RAT
exigida em face da Requerente; bem como visando a completa
anulação do Auto de Infração (DEBCAD) No 51.065.212-3 e,
consequentemente de todas as contribuições previdenciárias
de terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) exigidas em
face da Requerente.
(vi) Ainda em caráter subsidiário, seja julgada TOTALMENTE
PROCEDENTE a impugnação, com a consequente revisão do
Processo Administrativo no 15504.725544/2015-79 e dos Autos
de Infração (DEBCAD) No 51.065.211-5 e 51.065.212-3,
excluindo-se da base de cálculo da contribuição previdenciária
patronal e SAT/RAT, bem como contribuição previdenciária de
terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) as
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
16
importâncias pagas aos empregados a título de título de férias,
adicional de férias (1/3), salário maternidade, auxílio doença e
auxílio acidente, ou qualquer outra importância que tenha
caráter indenizatório (e não remuneratório);
(vii) Pugna ainda que todas as intimações decorrentes deste
processo sejam encaminhadas para o seguinte endereço, aos
cuidados do procurador infra-assinado, sob pena de nulidade:
Rua (...), Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte/MG,
CEP 30...-110.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Em suma, a DRJ assenta que a atividade de controle de pragas urbanas enquadra-se
como serviço de limpeza previsto no inciso VI do § 5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de
modo que as receitas decorrentes dessa atividade seriam tributadas na forma do Anexo IV da
referida Lei Complementar. Veja-se trecho da decisão recorrida:

Percebe-se, do conteúdo dos autos, que a questão é saber se a requerente,
como empresa prestadora de serviços de imunização e controle de pragas
urbanas; serviços de desinsetização em geral, englobando desratização,
descupinização e dedetização; está ou não vinculada ao Anexo IV da Lei
Complementar no 123/2006 de modo que tenha que contribuir na sistemática do
artigo 22 da Lei no 8.212/1991, e não na do SIMPLES NACIONAL.
(...)

No caso, os serviços de imunização e de controle de pragas urbanas não são
atividades vedadas pelo artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006, mas é uma
atividade do § 5o-C do artigo 18, que reporta à tributação do Anexo IV dessa Lei,
não por estar elencada em inciso, mas por fazer parte do inciso VI desse
parágrafo, que trata do serviço de limpeza.

A Lei Complementar no 123/2006, especificamente para o referido § 5o-C,
somente enunciou as atividades, no entanto, sem excluir a previsão expressa de
tributação na forma dos Anexos IV, V ou VI dessa Lei Complementar,
considerando que serviços de limpeza não são apenas os de “faxinas”, mas
também outros com o mesmo fim, o mesmo propósito.

O mesmo fim, o mesmo propósito, por sua vez, nos remete às atividades de
acordo com a CNAE, observando que é através dessa classificação que se
implementam as políticas públicas na área econômica, inclusive as formas
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
17
contributivas, que são alcançadas, quando em lei, em face da mão-de-obra, do
capital, e das matérias primas utilizadas.

Falando da classificação CNAE, tanto na versão 1.0 como na versão 2.0, ela
tem as atividades de imunização e de controle de pragas urbanas como uma das
classes do Grupo de atividades de imunização, higienização e de limpeza em
prédios e em domicílios.
(...)

Percebe-se, ao contrário da requerente, não haver alteração normativa em
relação às atividades de imunização e de controle de pragas urbanas, pois elas
sempre fizeram parte das atividades de limpeza.
(...)

Com isso, o correto entendimento é de que as atividades de limpeza não
são apenas as de varrição, de lavagem, de higienização, de “faxinas em geral”,
mas tudo a isso relacionado, como as de desentupimento, e as aqui em discussão,
dedetização, desinsetização, imunização, desratização, pois o fim, o propósito é o
de manter a higiene, o asseio.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Na peça recursal aborda que o art. 4o da Lei Complementar no 155, de 2016, não
observada pela decisão da DRJ de 26/01/2017, especialmente para as empresas atuantes nos
serviços de controle de vetores e pragas, caso da recorrente, convalidou os recolhimentos
realizados na forma do Simples Nacional para fatos geradores até 28/10/2016, de modo a fulminar
a motivação do lançamento de ofício dos fatos geradores dos autos compreendidos entre
01/01/2012 a 31/12/2013.
Sustenta, assim, que não se submetia ao Anexo IV do Simples Nacional por ocasião
dos fatos geradores (período de 01/01/2012 a 31/12/2013), o que afasta o lançamento de ofício.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
18
VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 16/02/2017, e-fl. 846, protocolo recursal em 20/03/2017, e-fl. 848),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que,
conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa, inclusive a destinada ao financiamento do GILRAT (ajustadas pelo FAP), e
aquelas destinadas a Outras Entidades e Fundos denominados "Terceiros".
Consta que a autuada é uma empresa individual, cujo objeto, à época dos fatos
geradores, era "serviços de dedetização, desratização, descupinização e similares".
Consta, ainda, como anexadas pela fiscalização, Notas Fiscais de Prestação de
Serviços constando os serviços prestados como sendo de dedetização pelo sujeito passivo no
período fiscalizado 01/01/2012 a 31/12/2013.
No caso, a fiscalização procedeu com o lançamento de ofício por entender que o
sujeito passivo exerceu, durante o período fiscalizado, a atividade de dedetização, desinsetização,
desratização e controle de vetores e pragas urbanas. Estes serviços se encaixariam no rol de
atividades de conservação e limpeza, de modo a se submeterem ao Anexo IV da Lei Complementar
no 123, na forma do inciso VI do §5o-C do art. 18, conquanto o contribuinte não tenha observado o
mencionado Anexo IV. Logo, entendeu a fiscalização que o contribuinte apresentou GFIPs erradas
com contribuições menores que a legalmente devida, o que justificaria o lançamento efetivado,
pois haveria inibido a aplicação das alíquotas corretas sobre as remunerações declaradas dos seus
segurados empregados e contribuinte individual (empresário individual).
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
19
O recorrente, em apertado resumo, alega que o lançamento de ofício deve ser
cancelado, pois o art. 4o da Lei Complementar no 155, de 2016, não observada pela decisão da DRJ
de 26/01/2017, especialmente para as empresas atuantes nos serviços de controle de vetores e
pragas, caso da recorrente, convalidou os recolhimentos realizados na forma do Simples Nacional
para fatos geradores até 28/10/2016, de modo a fulminar a motivação do lançamento de ofício
dos fatos geradores dos autos compreendidos entre 01/01/2012 a 31/12/2013.
Muito bem. Assiste razão ao recorrente.
Ora, o art. 4o da Lei Complementar no 155, de 2016, veio disciplinar que:
Art. 4o São convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos
impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios mediante regime previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alterações posteriores, inclusive em relação às obrigações
acessórias, pelas empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço de
controle de vetores e pragas, até a data de publicação desta Lei Complementar.
Destarte, correta a tese recursal no sentido de que não se submetia ao Anexo IV do
Simples Nacional por ocasião dos fatos geradores (período de 01/01/2012 a 31/12/2013), forte no
art. 4o da Lei Complementar no 155, de 2016, sendo tais fatos geradores anteriores a 28 de
outubro de 2016 (data de publicação da referida lei complementar), o que afasta o lançamento de
ofício.
Aliás, o “Perguntas e Respostas” do Simples Nacional (atualizado em 03 de julho de
2024, página 63 do pdf, página 62 do documento eletrônico)1, disponível pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, sendo documento produzido pela Secretaria-Executiva do Comitê Gestor
do Simples Nacional para divulgar “Perguntas Frequentes” formulados por empresas e
equiparados, esclarece sobre o assunto:
5.18. Em que Anexo devo tributar as receitas de dedetização, desinsetização,
desratização, imunização e outros serviços de controle de pragas urbanas?

Para os optantes pelo Simples Nacional, a dedetização, a
desinsetização, a desratização, a imunização e outras atividades de controle
de vetores e pragas urbanas são consideradas serviços de limpeza e
conservação e, nessa condição, suas receitas são tributadas atualmente
pelo Anexo IV da Lei Complementar no 123, de 2006.
(Orientação conforme Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de 4 de julho
de 2012 e Solução de Consulta Cosit no 275, de 26 de setembro de 2014).

No entanto, o art. 4o da LC 155, de 2016, convalidou os pagamentos
feitos em outros Anexos até 28 de outubro de 2016. (sublinhado
adicionado)

1 Acesso em 02 de junho de 2025 no site:
https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/PerguntaoSN.pdf
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
20
Por conseguinte, impõe-se cancelar o lançamento.
Ademais, em recente julgamento neste Colegiado, de forma unânime, a Ilustre
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, na ocasião relatora, também assim se manifestou,
encaminhando o cancelamento do lançamento em caso similar, conforme Acórdão no 2004-
000.201 (Processo no 10580.724183/2016-06), de 16/05/2025, cuja ementa assentou:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. LEI
COMPLEMENTAR No 155/2026. CONVALIDAÇÃO.
Embora para os optantes pelo Simples Nacional a dedetização, a desinsetização,
a desratização, a imunização e outras atividades de controle de vetores e pragas
urbanas sejam consideradas serviços de limpeza e conservação – o que faz com
que suas receitas sejam tributadas atualmente pelo Anexo IV da Lei
Complementar no 123/2006 –, o art. 4o da LC no 155/2016 convalidou os
pagamentos feitos em outros Anexos até 28 de outubro de 2016.
Sendo assim, com razão o recorrente para se impor o cancelamento do lançamento
de ofício considerando que os fatos geradores lançados são do período compreendido entre
01/01/2012 a 31/12/2013 e consta que o recorrente recolheu na forma do Simples Nacional ao
exercer serviços de dedetização embora recolhendo por outro anexo diverso do Anexo IV, o que foi
convalidado pela Lei Complementar no 155 para ocorrências até 28 de outubro de 2016.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dou-lhe provimento, reformando a decisão recorrida para cancelar o lançamento de ofício
relacionado com os Debcads nso 51.065.211-5 (Contribuições Previdenciárias) e 51.065.212-3
(Contribuições destinadas a Outras Entidade e Fundos – Terceiros).
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.239 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725544/2015-79
21

Fl. 930
DF CARF MF
Original